Tribunal: TJMT
Processo: 1013293-13.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc.,
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 1.021, §2o do Código de Processo Civil e 134-A, §1o do Regimento Interno deste Sodalício.
Decorrido o prazo, devolvam-se os autos conclusos.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado